Tribunal: TJES
Processo: 0008186-05.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008186-05.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RODOLFO PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. DESTINAÇÃO DA FIANÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03 à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A Defesa requereu o afastamento da reincidência sob alegação de prescrição da pretensão executória de condenação anterior, a fixação do regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a restituição integral da fiança prestada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) saber se é possível reconhecer, incidentalmente, a prescrição da pretensão executória de condenação pretérita para afastar a reincidência; (ii) saber se houve bis in idem na compensação entre reincidência e confissão espontânea e na fixação do regime semiaberto; (iii) saber se cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos; e (iv) saber se a fiança deve ser integralmente restituída ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição da pretensão executória depende de pronunciamento judicial do Juízo competente da execução penal, não podendo ser declarada incidentalmente em ação penal diversa. Mantida, portanto, a condenação anterior apta a caracterizar a reincidência.
A compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria não afasta a condição pessoal de reincidente para fins de fixação do regime inicial, nos termos do art. 33, §2º, do Código Penal.
Sendo o réu reincidente e aplicada pena igual ou inferior a quatro anos, mostra-se adequado o regime inicial semiaberto, conforme Súmula nº 269 do STJ.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos diante do óbice do art. 44, II, do Código Penal.
O valor da fiança prestada deve ser destinado ao pagamento das custas processuais e da pena de multa, nos termos do art. 336 do CPP, sendo eventual saldo remanescente restituível posteriormente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.
Sentença mantida integralmente.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N° 0008186-05.2019.8.08.0048

APELANTE: RODOLFO PEREIRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Conforme exposto no relatório, trata-se de

Apelação Criminal interposta por
RODOLFO PEREIRA DOS ANJOS
(ID n° 18351053) contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Serra/ES (ID n° 18351046), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções previstas no art. 14, da Lei n° 10.826/03. A pena definitiva foi fixada em 02 (dois) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime semiaberto.

Nas razões recursais (ID n° 18351050), a Defesa suscita,
preliminarmente
, a ocorrência da prescrição da pretensão executória em relação à condenação pretérita utilizada pelo Juízo
a quo
para configurar a reincidência (Ação Penal n° 0022440-22.20158.08.0048), pugnando pelo afastamento da referida agravante.
No mérito
, requer a compensação integral da reincidência com a atenuante da confissão espontânea (alegando que a sentença incorreu em
bis in idem
ao utilizar a reincidência para agravar o regime prisional), postulando a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Por fim, insurge-se contra o decreto de perdimento da fiança prestada, requerendo a sua restituição integral ao argumento de que não houve quebramento das obrigações processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n° 18351056). A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer de ID n° 18596551, opinou pelo conhecimento e
desprovimento do apelo
.

Presentes os
requisitos
intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo à análise do mérito.

1) PRELIMINARMENTE: DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA CONDENAÇÃO PRETÉRITA

A defesa postula o reconhecimento incidental da prescrição da pretensão executória referente à condenação transitada em julgado imposta nos autos do Processo nº 0022440-22.2015.8.08.0048, com o intuito de afastar a reincidência do apelante.

A tese não comporta acolhimento.
Conforme assentado pelo Ministério Público em ambas as instâncias, a prescrição em sede penal não se opera por mera presunção aritmética das partes, dependendo inexoravelmente de reconhecimento e declaração judicial expressa perante o Juízo competente — qual seja, o Juízo da Execução Penal.

Constata-se que a execução atinente à referida condenação tramita regularmente no sistema SEEU, encontrando-se ativa e sem qualquer provimento jurisdicional extintivo da punibilidade. Assim, não cabe a este Órgão Colegiado, no bojo de uma ação penal de conhecimento diversa, declarar prescrição de título executivo alheio.
Sendo a condenação válida e eficaz ao tempo do cometimento do novo delito e da prolação da sentença, a reincidência é inafastável.

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
.

2) DO MÉRITO

2.1) DA COMPOSIÇÃO DA DOSIMETRIA E DO SUPOSTO
BIS IN IDEM
NA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL

Aduz o apelante que, ao proceder a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea para manter a pena no mínimo legal, o magistrado não poderia ter se valido novamente da reincidência para fixar o regime inicial semiaberto, configurando
bis in idem
.

O argumento defensivo labora em manifesto equívoco jurídico.
Inicialmente, carece a defesa de interesse recursal quanto ao pleito de compensação integral, porquanto a magistrada
a quo
já realizou, na segunda fase da dosimetria, a exata compensação entre a agravante do art. 61, I, do CP e a atenuante do art. 65, inc. III, 'd', do CP, mantendo a pena inalterada.

No que tange à fixação do regime prisional, a compensação da reincidência na dosimetria da pena não elide a condição pessoal de reincidente do apenado para outras finalidades legais. O art. 33, §2º, alíneas "b" e "c", do CP, condiciona a fixação de regimes mais brandos (como o aberto) à condição de "não reincidente".

Sendo o réu reincidente, a fixação do regime
semiaberto
para o cumprimento de pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais favoráveis, constitui imperativo legal, conforme reconhece a
Súmula nº 269, do STJ
.

Súmula n° 269, do STJ -
É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.

Inexiste, assim, ofensa ao princípio da proporcionalidade ou ocorrência de
bis in idem
.

2.2) DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Nesse mesmo sentido,
o pleito de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos encontra óbice instransponível.
O art. 44, inc. II, do CP é cristalino ao vedar a concessão da benesse legal aos réus reincidentes. Acompanho, portanto, o parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID n° 18596551) no sentido de que
a reincidência atestada nos autos bloqueia, de plano, a substituição almejada, mostrando-se a medida insuficiente para a reprovação e prevenção do crime.

2.3) DA DESTINAÇÃO DA FIANÇA

Por fim, insurge-se a defesa contra a r. sentença no ponto em que determinou a "perda da fiança", sob a menção do art. 345, do CPP, requerendo a sua devolução integral.

De fato, o perdimento da fiança na forma do art. 344 ou 345, do CPP ocorre nas hipóteses de quebramento das medidas cautelares pelo indiciado/réu (como o não comparecimento injustificado aos atos processuais). Todavia, na hipótese de superveniência de
sentença condenatória
, o ordenamento processual confere à fiança prestada uma destinação específica e cogente.

Segundo a inteligência do
art. 336, do CPP
, o valor recolhido a título de fiança servirá imperativamente para o pagamento das custas processuais e da pena de multa imposta. Apenas após a dedução de tais encargos (que traduzem as obrigações pecuniárias decorrentes da condenação) é que o saldo remanescente, se houver, será passível de restituição ao réu (art. 337, do CPP).

Assim, ainda que a terminologia "perdimento" utilizada na sentença possa soar inadequada (por não se tratar de quebra de fiança, mas de perdimento decorrente da condenação),
a consequência jurídica exarada pelo Juízo de origem encontra-se na mais estrita legalidade: a retenção dos valores para a satisfação da condenação, não havendo espaço legal para o acolhimento do pedido defensivo de restituição
integral
e antecipada da caução.
O acerto de eventuais saldos deverá ser verificado no bojo do Juízo da Execução.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça Criminal (ID n° 18596551),
CONHEÇO

do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intacta a r. sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.